Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA - CPF: 603.919.101-59 (EMBARGADO), BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES - CPF: 711.012.681-15 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME - CNPJ: 10.665.488/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.627.400/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MILANESI CALLEGARO - CPF: 893.380.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DISPENSA DO INCIDENTE NÃO CONFIGURADA. ART. 134, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS E REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a inclusão de sócio no polo passivo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a medida foi determinada sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) existência de erro material no acórdão; e (ii) os embargos de declaração admitem a rediscussão da valoração das provas e das conclusões jurídicas adotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão (art. 1.022, CPC).

4. O acórdão enfrentou as alegações relativas à necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e concluiu que a hipótese excepcional de dispensa prevista no art. 134, § 2º, do CPC, não se verificava no caso concreto.

5. A conclusão de que a inclusão do sócio ocorreu sem observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, do CPC decorre da interpretação jurídica dos fatos e das provas constantes dos autos, não configurando erro material.

6. A afirmação de que não foram esgotadas as diligências para localização de bens da executada constitui conclusão jurídica fundada no conjunto probatório, cuja revisão demanda rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. 2. A conclusão judicial extraída da análise das provas e da interpretação das normas processuais não caracteriza erro material passível de correção por embargos de declaração. 3. A revisão da valoração do conjunto probatório e das premissas jurídicas adotadas no acórdão extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 133 a 137 e 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES contra acórdão de id. 371123860, que deu provimento ao Agravo de instrumento, para afastar a inclusão do embargado do polo passivo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a medida foi determinada sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O embargante sustenta erro material no acórdão, ao argumento de que o julgado partiu da premissa equivocada de que não teriam sido esgotadas as diligências para localização de bens da executada e de que a inclusão do embargado teria ocorrido por mero “arrastamento lógico” da desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que, desde a petição inicial da ação monitória, formulou pedido de inclusão do sócio no polo passivo, posteriormente reiterado na fase executiva em razão de fatos supervenientes que demonstraram sucessão empresarial, confusão patrimonial e utilização de interposta pessoa, circunstâncias corroboradas por certidão do Oficial de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer que a responsabilização do embargado foi requerida desde a petição inicial e reiterada na fase executiva, afastar a conclusão de ocorrência de “arrastamento lógico” e restabelecer integralmente a decisão que manteve o embargado no polo passivo do cumprimento de sentença (id. 372076864).

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 374673869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração alegam erro material no acórdão, ao argumento de que a inclusão do embargado no polo passivo não decorreu de “arrastamento lógico” da desconsideração da personalidade jurídica, mas de pedido formulado desde a inicial, o que dispensaria a instauração do incidente.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já apreciadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo que a inclusão de MAURO SÉRGIO BOTELHO DUARTE SILVA no polo passivo do cumprimento de sentença, decorreu sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em afronta aos arts. 133 a 137, do Código de Processo Civil, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Veja-se trecho do voto condutor:

“Os arts. 133 e seguintes, do Código de Processo Civil, estabelecem procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica para assegurar que o patrimônio da pessoa que se pretende atingir seja previamente citado e possa exercer o contraditório e a ampla defesa. A dispensa do incidente somente é admitida quando a desconsideração é requerida na petição inicial, conforme dispõe o art. 134, § 2º, do CPC, o que não corresponde ao caso.

[...]

Os efeitos da decisão que admitiu a inclusão da empresa Pantanal Sistemas Ecológicos EIRELI/Pantanal Sistemas Ltda. no polo passivo não podem ser estendidos automaticamente às pessoas físicas, pois se trata de sujeitos processuais distintos e titulares de patrimônio próprio, sem pedido processual adequado, citação e oportunidade de defesa individualizada.

[...]

Some-se a isso o fato de que o Juízo sequer esgotou as diligências de localização de bens em nome da executada Pantanal Sistemas Ecológicos Eireli antes de promover a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução, providência que exige cautela e demonstração concreta dos pressupostos legais autorizadores.”

A insurgência do embargante demonstra mero inconformismo com as premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo acórdão, pretendendo substituir a conclusão do acórdão por interpretação diversa dos elementos constantes dos autos.

O acórdão apreciou as teses suscitadas, consignando que a inclusão do sócio no polo passivo decorreu de extensão automática dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica anteriormente reconhecida em relação à pessoa jurídica, sem observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, do Código de Processo Civil. Também enfrentou, de forma fundamentada, a alegação relativa à dispensa do incidente prevista no art. 134, § 2º, do CPC, concluindo que a hipótese excepcional não se verificava no caso concreto.

Da mesma forma, a afirmação de que não houve o esgotamento das diligências patrimoniais não configura erro material, mas conclusão jurídica extraída da análise do conjunto probatório. A circunstância de o embargante atribuir significado diverso aos documentos constantes dos autos não autoriza a modificação do julgado pela estreita via dos embargos de declaração.

Percebe-se, portanto, que os embargos buscam rediscutir a valoração das provas, a interpretação do art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil e os fundamentos que conduziram ao provimento do agravo de instrumento, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026, publicado no DJE em 24/03/2026).

Portanto, considerando que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e inexistindo qualquer desses vícios no acórdão embargado, não há fundamento jurídico para seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026